Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇAO AO BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. Não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que, tratando-se de empresa individual, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa natural. Isso implica dizer que, na atividade desenvolvida por empresário individual, não existe pessoa jurídica como núcleo de imputação de responsabilidades.
3. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3.1 No julgamento do REsp 1677144/RS, realizado em 21/2/2024 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou definido que não é o nome da aplicação financeira que determina a proteção almejada pelo legislador com a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, “mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)
4. Na hipótese, da simples análise do extrato da conta bancária da pessoa jurídica (ID 71505370) é possível constatar que se trata de conta utilizada como para realização de transações bancárias rotineiras, não de reserva financeira. Do mesmo modo, não demonstrado que do bloqueio tenha resultado comprometimento da continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial, ônus que lhe competia.
5. E ainda não verificado o alegado excesso de execução. Como bem definido na origem, “não houve alienação judicial do imóvel anteriormente penhorado, de modo que não se pode promover a dedução de seu valor estimado do montante da execução, especialmente diante da ausência de efetiva conversão do bem em numerário”. Ademais, não foi apresentado demonstrativo de cálculo discriminado na forma prevista no art. 525, § 4o do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.